Tribunal: TJES
Processo: 5012127-17.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-31

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012127-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANILSON VERLY GONCALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, ANTONIO CARLOS FACHETI - ES32067, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402, MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. O rito estreito do habeas corpus não comporta dilação probatória e justamente por isso as alegações de inocência devem ser abordadas no curso da ação penal. 2. Ordem denegada.

31 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5012127-17.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOANILSON VERLY GONCALVES
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 08/03/2023

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5012127-17.2022.8.08.0000

JOANILSON VERLY GONCALVES

Representante: MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - OAB: 22693/ES

COATOR:

JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

CUSTOS LEGIS:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Representante: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOANILSON VERLY GONÇALVES contra suposto ato coator do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha nos autos da ação penal nº 0001063-33.2017.8.08.0045.

Inicialmente, a defesa indica que foi concedida liberdade aos demais réus da ação penal, ponderando que alguns que se encontram em situação jurídica mais gravosa que o paciente foram agraciados com o benefício, razão pela qual entende que a manutenção da prisão preventiva fere o princípio da isonomia.

Ademais, entende que as provas até então produzidas não são capazes de demonstrar qualquer envolvimento do paciente com tráfico de drogas ou que integre associação voltada para tal prática.

Diante disso, requer a concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 3938826).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 4027846).

Em sua manifestação, a douta Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 4089644).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO:-

Excelentíssimo Presidente desta egrégia Câmara Criminal, e relator, Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, quero realizar um cumprimento especial à desembargadora Raquel Durão pelo Dia Internacional da Mulher, e lembrei Senhor Presidente, inclusive, do botão do pânico, que, inclusive, ensejou na premiação de Vossa Excelência no prêmio Innovare, salvo engano, em 2013 ou 2014. Eu estava como estagiário ainda no Judiciário Capixaba, em São Mateus, e tive a oportunidade também de conhecer Vossa Excelência quando da implementação inicial da Apac, e lembrei-me dessa questão do prêmio Innovare, e fiquei muito feliz em saber que é a Desembargadora Raquel que está presidindo a Ouvidoria da mulher, com certeza mais uma medida de vanguarda do nosso Tribunal de Justiça. É uma honra tê-la aqui nesta Corte. Também me recordei que, salvo engano, a primeira sessão de Vossa Excelência, também estava presente, assim que Vossa Excelência tomou posse no cargo de Desembargadora. É sempre uma honra poder ouvir os votos muito esclarecedores de Vossa Excelência.

Cumprimentar o desembargador Fernando Zardini Antonio; Desembargador Eder Pontes, e cumprimentar o ilustre representante do Ministério Público, Procurador Almiro; Cumprimentar, especialmente, a Luciana e a Vera. A Luciana dispensa comentário. Eu sou o melhor recebido na Secretaria da Luciana do que muitos Cartórios dos Fóruns do nosso Estado. Então, fica aqui o registro, também especial, em homenagem às mulheres que de fato fazem mover o nosso judiciário capixaba, ainda que compondo a sua minoria. Tem até uma curiosidade que a advocacia hoje já conta com mais mulheres do que homens. Segundo o senso do ano passado ultrapassamos um pouquinho temos 50,1% de mulheres na advocacia hoje.

Pois bem, a hipótese subjacente, ao presente Habeas Corpus, é, sobre o ponto de vista jurídica extremamente singela, entretanto o processo em si, que além de volumoso e complexo, pois conta com 33 acusados, em verdade necessita de uma análise minuciosa, caso a caso. E este é, pois, o caso do paciente Joanilson Verli Gonçalves.

É necessário dizer, que para iniciar essa sustentação oral, que eu preciso enumerar, muito respeitosamente, os fundamentos jurídicos que evidenciam a ilegalidade inelutável da prisão preventiva do paciente.

E o primeiro deles é a ausência dos suficientes indícios de autoria para a manutenção do cárcere. Necessário fazer, inicialmente, uma dicotomia entre os suficientes indícios de autoria e os meros indícios de autoria, o suficiente indícios de autoria são aqueles que se traduzem, quando diversas testemunhas, ouvidas na fase judicial, comprovado ali dentro do sistema do contraditório da ampla defesa, confirmam aquelas informações cotejadas na fase embrionária das investigações policiais. Diferentemente é o indício de autoria, por si só, que é aquele indício vago que não se confirma em sede judicial, que é o caso do presente Habeas Corpus.

A denúncia em si , com a peça exordial acusatória, ela conta com 29 páginas, e segundo a autoridade coatora: “ Joanilson é apontado como, a época, principal fornecedor de substância entorpecente da organização criminosa “.

E quando eu li essa exordial acusatória, essa denúncia, a primeira coisa que eu pude dizer ao paciente, ao Joanilson, é, a denúncia é a sua defesa. Porque desses 33 acusados há relatos, dentro da denúncia, de degravações diversas degravações de áudios interceptados, de conversas interceptadas entre eles, onde há de fato suposta traficância e não há nesse imenso processo que ele , desse 33 acusados, o único acusado em que não foi interceptado qualquer diálogo telefônico. Inexiste qualquer diálogo telefônico é o acusado Joanilson Verly Gonçalves.

Inclusive fez constar a autoridade coatora o seguinte: “Nos diálogos degravados constam conversas travadas entre membros da organização criminosa sobre o fornecimento bem como pagamento de drogas a Joanilson.”.

E nós fizemos colacionar ao Habeas Corpus no ID 3895927, os diálogos em que o Magistrado coator fez alusão, onde ele consta que haveria esse tipo de comercialização, e esse tipo de diálogo.

E, como eu disse, além de inexistir qualquer diálogo, em que o Joanilson seja o interlocutor, os diálogos constam observações em que os próprios policiais militares, que dirigiram ali a interceptação telefônica da P2, inseriram, por exemplo, tem um diálogo que consta bem assim: “Será tudo na conta do homem”. “““Aí a polícia coloca bem assim”: “ Possivelmente Joanilson”.

Segunda hipóteses que eles colocaram: “Leandro avisava para interlocutor que tinha outro indivíduo na chamada”. Colocaram novamente: “Possivelmente Joanilson”.

Então imaginem a seguinte situação hipotética no caso dessa ação penal, e basta fazer um simples exercício intelectivo. Qualquer um de nós que estamos aqui presentes, diante da sistemática que foi colocado aqui na interpretação telefônica, poderemos estar sendo acusados nessa ação penal na condição em que o Joanilson está hoje, sendo acusado.

Terceira pessoa que é mencionada, mas não há diálogo, poderia haver o meu nome ou o nome de qualquer um de Vossas Excelências, dentro da sistemática que é aplicada para que fosse ofertada a denúncia no caso presente.

Portanto, além, de obviamente, todos nós sabemos que se trata de interceptação telefônica, o processo não conta, não conta, com nenhuma testemunha de acusação.

Normalmente as interceptações telefônicas, que foram levadas a juízo através da denúncia, e posteriormente, os réus foram interrogados, os policiais que operaram as interceptações telefônicas não foram ouvidos na ocasião, nenhum policial, nenhuma testemunha de acusação, inclusive, a denúncia ela é desprovida de testemunhas de acusação, não existe testemunho de acusação na denúncia. E por que eu digo isso? Justamente porque no sistema acusatório, contemplado aqui no Brasil, quando temos intercepções telefônicas presume-se o contraditório diferido, em que eu devo provar ou que a pessoa não é a interlocutora da ligação, ou que a pessoa não estava na ligação, que é o caso do Joanilson, que não foi em momento algum interlocutor de quaisquer dessas ligações, inclusive, de uma operação em que a interceptação telefônica durou e perdurou por muitos meses.

A segunda hipótese, que é sustentada no Habeas Corpus, e que eu tenho que trazer à tona aqui, a Vossas Excelências, é a isonomia, como o próprio simples conceito, tratar os iguais dentro das suas igualdades e os desiguais dentro das suas desigualdades, Joanilson, embora tenha condição idêntica à maioria dos réus tem sido tratado de forma desigual nesta ação penal em razão da manutenção do seu cárcere preventivo. E para elucidar este desiderato eu trago exemplo do próprio processo em que o acusado Manuel, foi solto, em 2017, posteriormente, foi solto no dia 22 de fevereiro de 2017, posteriormente, solto nesta ação penal, cometeu novo fato delituoso, foi preso, por essa ação penal novamente, posteriormente, dia 10 de janeiro de 2020, foi solto novamente, mesmo tendo cometido novo fato delituoso após a primeira prisão referente ao processo. E qual o crime que o Joanilson cometeu ao longo desse período em que ele não foi localizado? Não há, no estado do Espírito Santo, qualquer ação penal instaurada em favor de Joanilson, após a instalação da presente ação penal, que deu ensejo ao Habeas Corpus que hora faço a sustentação oral. E a grande indagação é: Será que uma suposta fama ou o desejo incutido da polícia de almejar prender determinada pessoa está contaminando o magistrado coator a ponto de manter o cárcere preventivo não lastreado em qualquer indício de autoria?

Os indícios que cotejam essa ação penal, a meu ver, sequer são suficientes para ensejar a condenação do Joanilson, tão pouco, para decretar sua prisão preventiva. Esse processo, com toda a franqueza e com todo respeito devido e merecido, sequer deveria existir em desfavor do Joanilson, não tem nada nesse processo, absolutamente nada. Deus nos livre de um processo criminal em que um dia, Deus me livre e me guarde, alguém mencionar o meu nome, um terceiro mencionar o meu nome e eu for acusado de um processo criminal, porque o Ministério Público, ele tem um poder enorme, que ninguém venha julgamento se o Ministério Público não denúncia. Mas infelizmente, aqui, obrou com o equívoco, que não lhe é costumeiro, o nobre membro do Ministério Público, representante e atuante, na época, na Comarca de São Gabriel da Palha.

No outro vértice, finalizando aqui minha fala, é necessário consignar que Joanilson é um pai de família, inclusive, os seus pais estão aqui ao fundo, a sua esposa, o seu irmão, porque eles acreditam na inocência do seu familiar.

O Joanilson esteve nesse período em que ele não foi localizado, e a lei no Brasil não obriga ninguém a se entregar, muito menos num processo desprovido de provas, sob pena de se dizer que o réu foragido ou réu não localizado estaria revel a ponto de creditar na acusação que lhe é imposta.

Desse modo, eu venho aqui pleitear perante Vossas Excelências, pela concessão da ordem de Habeas Corpus a Joanilson Verly Gonçalves, e pela expedição imediata de seu Alvara de Soltura, cessando-se a ilegalidade patente da decisão proferida pelo juízo coator, dando tratamento isonômico, até porque, os demais réus, são 33 réus, encontram-se soltos nessa ação penal.

Um último detalhe, que eu me recordei, o Márcio Bueno que foi o réu que foi interrogado junto com Joanilson, há diálogo telefônico dele, em que eles conversam sobre uma pasta base de cocaína que foi estragada pelo combustível que estava no tanque do veículo. E esse réu está solto, enquanto o Joanilson, que não tem nenhum diálogo, continua preso, e a instrução já se findou, não há qualquer prejuízo, de modo que comportam quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão, inclusive, tornozeleira eletrônica.

De modo que peço, nessa oportunidade, a concessão da ordem de Habeas Corpus ou para cessar a prisão ilegal ou para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, quaisquer daquelas previstas no artigo 319 CPP, e por derradeiro, requeiro que sejam anexadas às notas taquigráficas ao presente Habeas Corpus.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Como sempre procedo em caso de sustentação oral peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 22/03/2023

Sem notas orais.

*

*

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012127-17.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOANILSON VERLY GONCALVES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344, MARCELO MIGUEL REGETZ MONTEIRO - ES22693-A, ANTONIO CARLOS FACHETI - ES32067

VOTO

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi retorno dos autos em razão da sustentação oral.

Após atenta análise dos pontos ressaltados pela defesa, sinto-me apto a proferir meu voto.

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JOANILSON VERLY GONÇALVES contra suposto ato coator do Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha nos autos da ação penal nº 0001063-33.2017.8.08.0045.

Inicialmente, a defesa indica que foi concedida liberdade aos demais réus da ação penal, ponderando que alguns que se encontram em situação jurídica mais gravosa que o paciente foram agraciados com o benefício, razão pela qual entende que a manutenção da prisão preventiva fere o princípio da isonomia.

Ademais, entende que as provas até então produzidas não são capazes de demonstrar qualquer envolvimento do paciente com tráfico de drogas ou que integre associação voltada para tal prática.

Diante disso, requer a concessão da liberdade provisória, com ou sem imposição de cautelares alternativas.

O paciente foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em ação penal inicialmente instaurada em face de 33 (trinta e três) réus.

Posteriormente, a ação penal foi desmembrada, gerando o feito anteriormente referenciado, no qual constam no polo passivo, além do paciente, Laudecir Beling, Marcio Bueno Penha Santos, Maria Madalena da Natividade Aguilar e Francisco Sisio de Avelar.

Neste contexto, Joanilson foi indicado como o fornecedor dos entorpecentes comercializados pela organização criminosa.

Apontou-se ainda que suas atividades supostamente estendem-se entre o norte do Espírito Santos, sul da Bahia e parte de Minas Gerais.

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o magistrado apontou, também, que:

[...] o acusado permaneceu foragido desde a decretação de sua prisão preventiva (19/12/2018), tendo assim permanecido durante a maior parte da instrução. Foi preso em 21/05/2022, no estado de Goiás, distante do distrito da culpa. [...]

Ainda quanto a esse aspecto e, em atenção aos argumentos da Defesa de que o réu em questão possui endereço e laços no município de Boa Esperança, há nos autos (fls. 2673) relatos da autoridade policial incumbida do cumprimento do mandado de prisão informando que: “Apesar de ser natural de Boa Esperança-ES, o indivíduo citado não reside na região devido às atividades ilícitas a que se dedica e por encontrar-se procurado pela justiça. Há de fato familiares que ainda vivem no município, no entanto, as diligências apontam que esses já não tem contato com o titular do mandado. É considerado um indivíduo de alta periculosidade devido ao seu modus operandi e a rede de tráfico que elaborou ao longo dos anos.”

De se destacar ainda que Joanilson foi preso no Estado de Goiás, em diligência conjunta da Polícia Militar e da Polícia Federal, oportunidade na qual se utilizou de documento falso a fim de se safar da abordagem e consequentemente da prisão.

[...]

Recebi os doutos advogados em meu gabinete, ocasião em que ressaltaram a fundamentação de que o paciente se encontra na mesma situação jurídica, se não menos gravosa, de corréus que já gozam de liberdade provisória.

Ocorre que, do quadro comparativo que me foi apresentado em memoriais, extraio que o ponto comum entre as decisões que revogaram a prisão preventiva dos demais, para além de suas condições pessoais, é o tempo em que permaneceram segregados. Alguns desde 2017.

Percebemos, com isso, que de fato possuem residência fixa em endereço conhecido pelo juízo, o que não é o caso do paciente, conforme se extrai da decisão acima transcrita.

Ademais, ressalto que o paciente responde a ação penal no estado de Minas Gerais (5136472-42.2022.8.08.0024), juntamente com outros 8 (oito) corréus, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e 14 e 15 da Lei 10.826/2003.

Destaco, por fim, que a ação penal originária se encontra em fase de apresentação de alegações finais defensivas.

O contexto delineado somente reforça a necessidade da cautelar, tanto no interesse da ordem pública, quanto da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.

Nesses termos, DENEGO A ORDEM.

14 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.